Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011960-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WILSON COLUNA GUIMARAES - CPF: 062.413.211-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JORGE LUIZ ARAUJO COSTA - CPF: 570.352.961-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA
– ACUSADO QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA E OUTROS CRIMES DE ROUBO –
RECALCITRÂNCIA
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS –
ENUNCIADO 06 DO TJMT
–
2)

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, porquanto
trata-se de acusado que já responde a outras ações penais por crime da mesma natureza
, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

2.
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WILSON COLUNA GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (Autos Código de nº 262529).

O paciente foi preso em flagrante no dia 28/05/2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4º, IV, do CP., tendo a autoridade tida como coatora decretada a prisão preventiva, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para
garantia da ordem pública
.

Em síntese, a impetrante alega ausência de dados concretos dos requisitos do artigo 312 do CPP, e que ao beneficiário cabe as medidas alternativas do artigo 319 do CPP, justificando,
verbis:

“...com a devida observância do Preceito da Progressividade das Medidas Cautelares, somente com o afastamento de cada uma das medidas previstas no art. 319 do CPP, de forma individualizada, i.e., com a devida fundamentação amparada em elementos concretos que demonstrem a efetiva insuficiência de uma a uma dessas medidas alternativas, é que se poderá lançar mão da prisão preventiva com os fundamentos de cautelaridade previstos, em comum, no art. 282, inciso I, e no art. 312, parte inicial, ambos do CPP.”
(Inicial – pag. 05-PDF).

Assim,
requer a concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, expedido o competente alvará de soltura, ou aplicadas medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.

A liminar foi indeferida (pag. 58/63-PDF).

As informações encontram-se nos autos (pags. 69/70-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA, é pela denegação da ordem (pags. 73/79-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente WILSON COLUNA GUIMARAES, o qual está custodiado pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

De acordo com as informações juntada nos autos o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do delito de furto qualificado e corrupção de menor, estando preso preventivamente desde 01/06/2020
.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
, bem como o
periculum libertatis
por tratar-se de paciente
que já possui histórico por prática de crimes contra o patrimônio
, conforme destacado na folha de antecedentes criminais juntada nos autos (pags. 40/43-PDF), onde
consta que o beneficiário ostenta, inclusive um executivo de pena (cód. 239383) e, ao menos três ações penais por crime de roubo majorado (códigos: 221121, 223446, 237587), e um inquérito policial por estupro (cód. 258391)
, demonstrando a sua reiteração delitiva,
fato que indica recalcitrância
.

Verbis
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada.

No caso dos autos,
observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado, possui reiteração na prática delituosa, eis que de sua folha de antecedentes (anexo)
verifico que o mesmo possui várias anotações de supostos crimes cometidos, demonstrando sua reiteração delitiva.

Observe-se que a ordem pública consiste em:

(...)

Denote-se que
o representado demonstra reiterada prática delitiva,
vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.

No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci:

16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, p. 665)

Por sua vez,
a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos
.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

(...)

A decretação da prisão,
assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal,
vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão
, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça.

Importante ressaltar ainda,
que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados
, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal
DECRETO a prisão preventiva de Wilson Coluna Guimarães,
qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes.
(Decreto preventivo – pag. 44/45-PDF).

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
, justificando a necessidade de se acautelar a
ordem pública

por se tratar de acusado recalcitrante no mundo do crime, fato que pode ser bem demonstrado nas folhas de antecedentes juntadas nos autos (pag. 40/42-PDF), onde aponta que responde por três crimes de roubo e um inquérito policial por estupro.

A propósito, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado nº 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o ora acusado volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2. O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

(STJ)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – (...) consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, e amparado em enunciado deste Tribunal constatando a fratura a ordem pública, tal como se infere dos autos.

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão
(art. 319 do CPP), a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares.

Em face do exposto, em consonância
com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente
habeas corpus
,
por não verificar o alegado constrangimento, mantenho a prisão preventiva de WILSON COLUNA GUIMARAES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020